Tribunal: TJDFT
Processo: 0738757-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUTA FIRMO FERREIRA, JOSÉ FIRMO DOUETTS, FRANCISCO FIRMO DOUETTS e ALDEMIR FIRMO FERREIRA, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu gratuidade de justiça em sede de inventário de bens deixados por ANTÔNIO FIRMO SOBRINHO. O espólio é constituído unicamente pelos direitos aquisitivos de imóvel integrante do programa habitacional do governo e cujo valor venal é estimado em R$65.538,64. O juízo indeferiu o benefício, ao fundamento de que, no inventário, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais é do espólio e não dos herdeiros. Assim, considerou vultoso o valor do patrimônio a ser transferido, o que reputou incompatível com o conceito de hipossuficiência. Nas razões recursais, os agravantes reiteraram que não têm condições de arcar com as despesas do processo e sustentaram que a jurisprudência dominante conferiria o benefício aos herdeiros hipossuficientes, independentemente do valor do espólio. Requereram a antecipação da tutela recursal para permitir o prosseguimento do feito e independentemente do recolhimento das custas iniciais e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e conceder em definitivo o benefício. Deixaram de recolher o preparo e requereram gratuidade para esta instância recursal. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A Lei no 1.060/50 e o CPC/2015, que estabelecem as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, visam beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. No caso em tela, trata-se de ação de inventário, razão pela qual é irrelevante a análise quanto à hipossuficiência dos herdeiros, pois, havendo patrimônio suficiente, este responderá pelas despesas processuais. Além disso, o STJ tem entendimento segundo o qual a justiça gratuita somente deve ser deferida na ação de inventário quando o monte a ser transmitido é modesto. Não é o caso dos autos, cujo monte partilhável perfaz a quantia de R$ 65.538,64 (sessenta e cinco mil e quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Assim, a presunção de hipossuficiência não se aplica às ações de inventário, visto que o requisito para análise do pedido de gratuidade é objetivo. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a hipossuficiência do espólio, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: (...) INDEFIRO, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.” Uma vez que o pedido de gratuidade para esta instância e o de antecipação da tutela recursal são amparados nos mesmos fundamentos, passo à análise conjunta. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Não há controvérsia quanto à hipossuficiências dos herdeiros, mas tão somente quanto à possibilidade de o espólio suportar as despesas processuais. Ao contrário do que restou consignado na decisão recorrida, o espólio é constituído apenas pelos direitos aquisitivo de um imóvel residencial de baixo valor e recebido através do programa assistencial do governo de promoção do acesso à moradia à população de baixa renda. Considerado este contexto, a hipossuficiência já reconhecida dos autores e o baixo valor do único bem integrante do espólio, não há empecilho para a concessão da benesse. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal, de sorte que a falta de recolhimento das custas iniciais não constitua óbice à tramitação do processo, até julgamento pela Turma Cível. DEFIRO, ainda, O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Preclusa esta decisão, retornem conclusos para elaboração de voto. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator